Tribunal: TJMT
Processo: 0003630-25.2004.8.11.0040
Relator(a): AGAMENON ALCANTARA MORENO JUNIOR
Órgão julgador: AGAMENON ALCANTARA MORENO JUNIOR
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2022-05-24
Data de publicação: 2022-06-03

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0003630-25.2004.8.11.0040
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Efeitos]

Relator:
DES. AGAMENON ALCÂNTARA MORENO JUNIOR

Turma Julgadora
: DES. AGAMENON ALCÂNTARA MORENO JUNIOR, DES. GILBERTO LOPES BUSSIKI, DES. ANTÔNIO VELOSO PELEJA JÚNIOR, DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS.

Parte(s):

[ELIRIO DAROIT - CPF: 061.110.769-49 (APELANTE), VALDIR DAROIT - CPF: 332.784.079-20 (APELANTE), MUNICIPIO DE SORRISO/MT - CNPJ: 03.239.076/0001-62 (APELADO), JEFERSON CARLOTT - CPF: 503.684.350-91 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NÃO CONHECEU DO RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL –
AÇÃO CAUTELAR INOMINADA PARA CANCELAMENTO DE IPTU –
IMPROCEDENTE
–
PRELIMINAR
–
ALEGAÇÃO PRELIMINAR NULIDADE DE SENTENÇA POR CERCEAMENTO DE DEFESA – MÉRITO ILEGALIDADE DA COBRANÇA DO IPTU –

VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE
– AUSÊNCIA DE COMBATE AOS FUNDAMENTOS DA SENTENÇA – PRECEDENTES STJ – SENTENÇA MANTIDA –
RECURSO NÃO CONHECIDO.

1.
“Nos termos do artigo 1.010, inciso II, do CPC, a Apelação, interposta por petição, dirigida ao Juízo de Primeiro Grau, deve conter a exposição do fato e do direito. Assim, em obediência ao princípio da dialeticidade, o recurso deve impugnar, de maneira específica, todos os fundamentos relevantes da decisão atacada, sob pena de vê-los mantidos, ante o não conhecimento do Recurso.”
(N.U 0012525-45.2011.8.11.0002, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARCIO VIDAL, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 14/03/2022, Publicado no DJE 30/03/2022)

2. Sentença mantida, recurso não conhecido.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso de Apelação Cível interposto pelo
ELIRIO DAROIT e VALDIR DAROIT
contra sentença proferida pelo Juízo da 6ª Vara Cível da Comarca de Sorriso/MT, nos autos da Ação Cautelar Inominada para Cancelamento de Lançamento de IPTU, interposto em desfavor do
MUNICÍPIO DE SORRISO,
que julgou improcedentes a presente cautelar, revogando a concessão da liminar, em virtude da improcedência da Ação Principal.

Em suas razões recursais (id. 113898978 – pág. 55/73), os apelantes, em preliminar, alegam a nulidade da sentença, sustentando que o julgamento antecipado da lide ocasionou o cerceamento de defesa.

No mérito, em suma, defende a ilegalidade da cobrança do IPTU, sustentando o descumprimento do acordo firmado entre as partes, que previa a isenção nos 04 (quatro) primeiro anos da aprovação do loteamento.

Requer ainda o prequestionamento expresso acerca da legislação federal não aplicada no presente caso, ao final, pugna pelo provimento do recurso e a reforma integral da sentença.

Sem contrarrazões pelo Apelado.

A Procuradoria-Geral de Justiça manifestou pela ausência de interesse público no presente caso em id. 113898978 – pág. 86/87.

Os autos foram encaminhados para a Câmara Temporária de Direito Público e Coletivo (id. 125672152).

É o relatório.

AGAMENON ALCÂNTARA MORENO JÚNIOR

Juiz de Direito – Convocado

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

Como visto do relatório, o presente recurso visa à reforma da sentença proferida pelo Magistrado
a quo
que julgou improcedentes a presente cautelar, revogando a concessão da liminar, em virtude da improcedência da Ação Principal, vejamos a parte do dispositivo:

“Diante do exposto e por tudo mais que dos autos consta julgo improcedente a presente cautelar aforada por VALDIR DAROIT, ELPÍDIO DAROIT e ELÍRIO DAROIT em face da PREFEITURA MUNICIPAL DE SORRISO, revogando a concessão da liminar, em virtude da improcedência da Ação Principal.

Levando-se em consideração que a medida adquiriu caráter contencioso, condeno os requerentes ao pagamento das custas, despesas processuais e na verba honorária arbitrada em R$1.000,00 (mil reais), na forma do artigo 85, § 8.º, do CPC.

Certificado o trânsito em julgado, arquivem-se os autos com as baixas e anotações de estilo.

P. R. I.

Contra a
decisum
, insurgem-se os apelantes
, todavia, o recurso
não deve ser conhecido
, tendo em vista que, as razões recursais apresentadas, não refutaram em nenhum momento os fundamentos que embasaram a prolação da sentença.

Pois bem.

Com efeito, a respeito do princípio da dialeticidade dos recursos, é dever do apelante indicar os motivos de fato e de direito pelos quais requer o novo julgamento da questão nele cogitada.

Neste norte, estabelece o Código de Processo Civil em seu artigo 1.010, II e III, vejamos:

“Art. 1.010.
A apelação, interposta por petição dirigida ao juízo de primeiro grau, conterá:

I - os nomes e a qualificação das partes;

II - a exposição do fato e do direito;

III - as razões do pedido de reforma ou de decretação de nulidade.

(...)”

No mesmo sentindo, leciona Nelson Nery,
in verbis:

“A doutrina costuma mencionar a existência de um princípio da dialeticidade dos recursos. De acordo com este princípio, exige-se que todo recurso seja formulado por meio de petição pela qual a parte não apenas manifeste sua inconformidade com o ato judicial impugnado, mas, também e necessariamente, indique os motivos de fato e de direito pelos quais requer o novo julgamento da questão nele cogitada . Rigorosamente, não é um princípio: trata-se de exigência que decorre do princípio do contraditório, pois a exposição das razões de recorrer é indispensável para que a parte recorrida possa defender-se.” (in “Teoria Geral dos Recursos”, Saraiva, 6ª ed., pp. 176-8)

No presente caso, os apelantes não impugnaram especificamente a fundamentação do juízo de primeiro grau, qual seja:
com o julgamento improcedente da ação principal sob nº 0003970-32.2005.8.11.0040 – cód. 29534, por consequência, a cautelar inominada também deve ser improcedente, revogando a liminar deferida.

Verifica-se que no recurso de apelação, não há nenhum contra-argumento ou ataque aos fundamentos utilizados pela sentença, pelo contrário, percebe-se que as razões recursais referem-se ao processo principal.

Portando
os apelantes não combateram nenhuma das razões de decidir da sentença
, o que inevitavelmente implica no não conhecimento do recurso.

Nesse sentido, é a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça,
in verbis
:

HABITACIONAL.

EM PRINCÍPIO O SEGURADO NÃO

PODE

DEMANDAR

EM

JUÍZO

A

COBERTURA SECURITÁRIA

QUE

NÃO FOI EXIGIDA ADMINISTRATIVAMENTE POR LHE FALTARINTERESSE

DE

AGIR.

COMPARECENDO,

PORÉM,

A SEGURADORA EM JUÍZO E OPONDO-SE

AO

MÉRITO

DA PRETENSÃO CONDENATÓRIA, FICA CARACTERIZADA SUA

RESISTÊNCIA

E,

POR CONSEGUINTE, O INTERESSE DE AGIR DO AUTOR.
AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO. OFENSA AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE. AGRAVO NÃO CONHECIDO . 1. "Em obediência ao princípio da dialeticidade, deve o agravante demonstrar

o

desacerto da decisão agravada, não sendo suficiente a impugnação genérica ao decisum combatido."
(AgRg

no

Ag

1414927/SC, Rel. Ministro Paulo de Tarso Sanseverino, Terceira Turma, julgado em 27/03/2012, DJe 3/4/2012). 2. Agravo interno não conhecido. (AgInt no REsp 1604150/PR, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, TERCEIRA TURMA, julgado em 20/09/2016, DJe 29/09/2016) (destaquei)

“AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO NÃO CONHECIDA.
INOBSERVÂNCIA DO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE. CONFIGURAÇÃO
. ART. 514, II, DO CPC. (...) 2.

Na hipótese não houve impugnação suficiente dos fundamentos da sentença.
3. Agravo regimental não provido”. (AgRg no AREsp 832.883/RS, Rel. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, TERCEIRA TURMA, julgado em 26/04/2016, DJe 13/05/2016) (destaquei)

Igualmente é a jurisprudência deste e. Tribunal de Justiça, vejamos:

DIREITO PREVIDENCIÁRIO – RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL –
NÃO IMPUGNAÇÃO ESPECIFICAMENTE DOS FUNDAMENTOS DA SENTENÇA – NÃO OBSERVÂNCIA DO ARTIGO 1.010, INCISO II, DO CPC – VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE – RECURSO NÃO CONHECIDO
– REEXAME NECESSÁRIO DA SENTENÇA – AÇÃO PREVIDENCIÁRIA – AUXÍLIO-DOENÇA – INCAPACIDADE TEMPORÁRIA – LAUDO PERICIAL CONCLUSIVO – REQUISITOS PREENCHIDOS – TERMO INICIAL – DATA DE CESSAÇÃO DO BENEFÍCIO DE AUXÍLIO-DOENÇA – TEMA 862 DO STJ – CONSECTÁRIOS LEGAIS – TEMAS 810/STF E 905/STJ – HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – FASE DE LIQUIDAÇÃO – SENTENÇA PARCIALMENTE RETIFICADA.

Nos termos do artigo 1.010, inciso II, do CPC, a Apelação, interposta por petição, dirigida ao Juízo de Primeiro Grau, deve conter a exposição do fato e do direito.

Assim, em obediência ao princípio da dialeticidade, o recurso deve impugnar, de maneira específica, todos os fundamentos relevantes da decisão atacada, sob pena de vê-los mantidos, ante o não conhecimento do Recurso.

[...]

(N.U 0012525-45.2011.8.11.0002, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARCIO VIDAL, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 14/03/2022, Publicado no DJE 30/03/2022)

APELAÇÃO CIVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE ATO JURIDICO. EXTINÇÃO POR LITISPENDENCIA. PRINCIPIO DA DIALETICIDADE RECURSAL. AUSENCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA. PRECEDENTES STJ. APELO NÃO CONHECIDO. SENTENÇA MANTIDA. O
apelo deixou de atacar/contrapor/rebater minimamente a motivação da sentença, razão pela qual não restou atendido o pressuposto legal previsto no art. 1.010, inc. II, do CPC, por ofensa ao princípio da dialeticidade recursal, impondo-se a confirmação da sentença, no particular, por ausência de impugnação específica da decisão hostilizada. Ausente requisito essencial para a admissibilidade, torna-se inviável o conhecimento do apelo
. (N.U 1020216-97.2016.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, GILBERTO LOPES BUSSIKI, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 08/07/2020, Publicado no DJE 21/07/2020).

Partindo dessas premissas, verifica-se o não preenchimento dos requisitos extrínsecos necessários ao conhecimento do recurso, quais sejam, os descritos no artigo 1.010, II e III do CPC.

Ante o exposto,
NÃO CONHEÇO DO RECURSO
, por ausência de dialeticidade.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 24/05/2022